Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, revéis, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los ao pagamento da quantia de R$ 4.871,00 (quatro mil oitocentos e setenta e um reais).
2. Alegam os recorrentes que a dinâmica dos fatos é diversa da narrada na inicial, não havendo colisão traseira, mas invasão da via preferencial pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a possibilidade de discussão da matéria fática pelo revel, após operada a preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os recorrentes apresentaram documentos no recurso inominado no intuito de demonstrar que a dinâmica dos fatos não ocorreu conforme narrada na inicial. Não se tratando de fato novo e não tendo sido aventado na contestação, não pode ser analisado nesse momento processual. A juntada dos documentos constitui indevida inovação recursal que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. Não se conhecem, portanto, os documentos juntados no recurso.
5. Quanto ao mérito, os réus compareceram à sessão de conciliação, mas não apresentaram contestação, operando-se a revelia (art. 344 CPC).
6. Embora nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC o revel possa intervir no processo a qualquer momento, recebendo-o no estado em que se encontra, na fase recursal é facultada apenas a discussão de questões de direito ou de matérias de ordem pública não alcançadas pela preclusão.
7. No caso, os requeridos pretendem discutir matéria fática, o que não se mostra possível. Neste sentido: Acórdão 1987725 e Acórdão 1981780.
8. Operada a preclusão, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade dos réus pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, pois não foram oferecidas contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344 e 346, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1987725, 0729574-12.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1981780, 0706816-30.2024.8.07.0006, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.